Tribunal: STF
Processo: ARE 1450534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉ PRESA). TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 73, PARTE FINAL, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, TODOS DO CP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE. AVENTADA ILEGALIDADE DECORRENTE DO USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO E FORMULAÇÃO EQUIVOCADA DOS QUESITOS. NO MÉRITO, ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, DESPROVIDO.



    1. NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO JULGAMENTO PELO USO DE ALGEMAS (MARCAPASSO) DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, VEZ QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E JUSTIFICADA PARA ASSEGURAR A ORDEM DOS TRABALHOS E À SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICOCONSTITUCIONAL.



    2. RECONHECIDO PELOS JURADOS A TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSA EM FACE DA VÍTIMA J., CORRETAMENTE PASSOU-SE À QUESITAÇÃO DO SEGUNDO CRIME E, ADMITIDO O ERRO NA EXECUÇÃO NO CRIME PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA JC., ESTE DEVE SER PUNIDO A TÍTULO DE DOLO, POIS A CONDUTA SOMENTE PODERIA SER CULPOSA SE O PRIMEIRO CRIME TAMBÉM O FOSSE. PREJUDICADA A TESE DE HOMICÍDIO CULPOSO.



    3. QUANDO A CULPABILIDADE SE MOSTRA REPROVÁVEL, NADA OBSTA, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. NO ENTANTO, A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR, PELA EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, DEVE SEGUIR O CRITÉRIO PROGRESSIVO. LOGO, CONSIDERANDO QUE FORAM UTILIZADAS 2 (DUAS) CONDENAÇÕES PARA CONFIGURAR O MENCIONADO VETOR, RAZÃO ASSISTE À DEFESA AO POSTULAR O AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO), CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO NO PONTO.



    3. É CORRETO APLICAR A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) À CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, CONSIDERANDO-SE QUE O ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE ALCANÇOU A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE SANGUE. NA HIPÓTESE, A RÉ APENAS CESSOU OS DISPAROS QUANDO A VÍTIMA DO HOMICÍDIO TENTADO JÁ ESTAVA ESCONDIDA NO INTERIOR DO IMÓVEL, BEM ASSIM PELO FATO DE QUE A RÉ PRETENDIA VOLTAR AO LOCAL E CONCRETIZAR A MORTE DE J., INVIABILIZANDO, ASSIM, A INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DIVERSA EM SEU BENEFÍCIO.



    4. COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, POIS, EMBORA HAJA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, TRATRANDO-SE DE VERBA INDENIZATÓRIA (IMATERIAL) O QUANTUM ARBITRADO RESTOU DEMASIADO. RECURSO PROVIDO NO PONTO.



    6. PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA SENTENÇA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS QUE NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DA CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De plano, não há falar em decretação da nulidade do julgamento, por ofensa ao disposto no artigo 474, § 3º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a apelante permaneceu algemada durante a sessão do júri.



    Isso porque, ainda que o parágrafo do mencionado dispositivo proíba, de modo expresso, o uso de algemas, como afirma a defesa, a parte final do dispositivo legal é expresso ao dispor as hipóteses em que o uso é permitido:



    (...)



    No mesmo sentido, dispõe a Súmula Vinculante n. 11 do STF:



    (...)



    No presente caso, as algemas de mão foram retiradas, sendo mantidas apenas as algemas de pé (marca-passo), adequadamente justificadas como medidas de segurança, nos senguintes termos pelo Juiz Presidente (Ata da Sessão do Júri - Evento 328, ATAJURI1): 



    [...]



    A defesa requereu fosse consignado que a ré adentrou no plenário algemada (algema nas mãos).Pelo Juízo foi registrado que o ingresso da ré em plenário ocorreu antes mesmo do sorteio dos jurados e da tomada dos respectivos compromissos, estando a ré inclusive de casaco de manga longa (roupa de frio). Tomado o compromisso dos jurados e dispensados aqueles intimados e não sorteados, os jurados sorteados foram retirados do plenário, acompanhados pelos Oficiais de Justiça, para que, quanto à ré, fosse providenciada a substituição das algemas por marca-passo. A manutenção do marca-passo é justificada em razão do histórico da acusada, que é condenada por integrar a organização criminosa PGC e conhecida por ter, junto à organização, desempenhado função de destaque na região do Planalto Norte catarinense, havendo policiamento reforçado nas instalações e proximidades do Forum em razão de tal fato, sendo pessoa de periculosidade considerada elevada, de modo que não se mostraria razoável manter a acusada sem nenhuma contenção, fato que exporia a risco, além daqueles que trabalham na sessão, também os jurados que integram o Conselho de Sentença. 



    Outrossim, conforme tratou de lembrar a P-GJ: "Com a devida vênia aos argumentos defensivos, é necessário salientar que a apelante não só integra como possui cargo de chefia na organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com atuação em todo Estado e sabidamente perigosa e violenta, situação que expõe risco ao julgamento ou de fuga".



    (...)



    De mais a mais, em momento algum demonstrou a defesa a ocorrência de efetivo prejuízo. Destarte, não se verifica vício algum no julgamento a ensejar a sua anulação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente